Tribunal: TJDFT
Processo: 0749646-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PESQUISA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CÓPIAS DE CONTRATOS E CHEQUES, ALÉM DE EXTRATOS DE FGTS E PIS DO EXECUTADO. CONSULTA SISBAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A execução arrasta-se desde 2011 e já foram realizadas inúmeras diligências com o intuito de obter a satisfação do crédito, sem o êxito esperado, o que justifica a busca dos extratos bancários e das faturas do cartão de crédito do devedor pelo sistema Sisbajud.
2. A obtenção dos extratos do PIS e FGTS do devedor é inócua, já que os valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e ao PIS-PASEP são impenhoráveis, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990 e do art. 4o da Lei Complementar 26/1975.
3. A reiteração automática de consulta ao Sisbajud está, no momento, impossibilitada, pois a ferramenta apelidada “teimosinha” ainda não foi implementada, conforme consta da página web cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesse parte, parcialmente provido. Unânime.